Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708721-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO BATISTA FONTENELLE FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707263-55.2019.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de retificação de precatório. O agravante argumenta que é possível retificar cálculos de precatórios, conforme art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997. Alega que a coisa julgada pode ser relativizada para readequar a aplicação de índices e percentuais fixados incorretamente em condenações contra a Fazenda Pública. Afirma que a Contadoria Judicial deveria ter observado as disposições da Lei n. 12.703/2012. Entende que o Juízo de Primeiro Grau não aplicou o Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal, tampouco o Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que deve ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária e o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para o cálculo dos juros. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o acolhimento dos cálculos apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau ou que a Contadoria Judicial realize novos cálculos. Sem preparo, em face da isenção legal. O agravante foi intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, porém se manteve inerte (id 44700161 e 45906692). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada versa sobre a existência de preclusão da matéria, pois o agravante foi intimado a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, porém manteve-se inerte. Há também menção quanto à impossibilidade de retificação de precatórios e requisições de pequeno valor já expedidos, porém esse não foi o único fundamento da decisão agravada. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar a impugnação por ela apresentada. O agravante deveria ter se manifestado quanto à não ocorrência de preclusão, mas não o fez. Registro que quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la, eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos. É evidente, nesses casos, a falta de interesse, visto que de nada adiantará para o recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Acrescento que a decisão agravada não se manifestou quanto às teses de não aplicação do art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso também padece de inovação recursal. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.